Tribunal: TJMT
Processo: 0008789-35.2016.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008789-35.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCILA PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SISTEMA PRISIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER ESTATAL DE GARANTIR CONDIÇÕES DIGNAS DE CUSTÓDIA. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CADEIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO ESTRUTURAL. READEQUAÇÃO DE PRAZO. AFASTAMENTO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, com reexame necessário, contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedente o pedido para impor ao ente estadual obrigação de fazer consistente na ampliação e reforma da Cadeia Pública de Primavera do Leste, para alcançar capacidade mínima de 200 detentos, em 180 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. Questão em Discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de bis in idem em razão de decisão anterior em agravo de instrumento; (ii) avaliar a legitimidade da intervenção judicial na definição e execução de políticas públicas voltadas ao sistema prisional; (iii) analisar a possibilidade de aplicação da teoria da reserva do possível em face da obrigação imposta; (iv) revisar a razoabilidade do prazo de cumprimento da obrigação e da aplicação da multa diária.

III. Razões de Decidir

3.

A decisão proferida em agravo de instrumento tem natureza provisória e não vincula o julgamento do mérito na sentença, razão pela qual não há bis in idem nem afronta à autoridade da decisão colegiada anterior.

4.

A grave superlotação e as condições precárias da unidade prisional evidenciam omissão estrutural do Estado, legitimando a imposição judicial de obrigação de fazer para garantir direitos fundamentais dos custodiados.

5.

A atuação judicial em políticas públicas voltadas à concretização de direitos fundamentais, como no caso do sistema penitenciário, é admitida pela jurisprudência do STF, especialmente nos julgamentos da ADPF 347 e do Tema 698 da repercussão geral.

6.

A alegação de reserva do possível não afasta o dever estatal de assegurar o mínimo existencial, especialmente quando há demonstração de violação sistemática a direitos humanos.

7.

A obrigação imposta não configura ingerência indevida na discricionariedade administrativa, mas medida proporcional e necessária à concretização de comandos constitucionais e internacionais.

8.

O prazo de 180 dias inicialmente fixado revela-se exíguo frente à complexidade da medida, sendo razoável sua readequação para 12 meses a contar do trânsito em julgado, conforme já decidido em sede de tutela provisória.

9.

A multa diária mostra-se inadequada diante da natureza estrutural da obrigação, sendo mais eficaz a adoção de mecanismos alternativos de coerção judicial, como cronogramas, relatórios e audiências de monitoramento.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão liminar proferida em agravo de instrumento não vincula a sentença, sendo admissível sua revisão em cognição exauriente.

2.

É legítima a atuação judicial que impõe ao Estado obrigação de garantir condições mínimas de dignidade nas unidades prisionais, diante de omissão estrutural.

3.

A reserva do possível não prevalece sobre o dever estatal de assegurar o mínimo existencial, especialmente em matéria de direitos fundamentais.

4.

A readequação do prazo e a exclusão da multa diária são medidas compatíveis com a natureza estrutural da obrigação e os princípios da razoabilidade e eficiência.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, XLVIII e XLIX; 144; CPC, arts. 139, IV; 496, I; 536.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF n. 347, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 09.09.2015; STF, Tema 698 da Repercussão Geral, RE 592.581, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03.10.2013; STJ, AgRg no REsp 1.190.911/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, com Remessa Necessária da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e condenando o ente estatal à obrigação de fazer consistente na reforma e ampliação da Cadeia Pública local, a fim de que suas instalações alcancem a capacidade de 200 (duzentos) detentos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual sustenta, preliminarmente, a ocorrência de
bis in idem
, sob o argumento de que a matéria relativa ao prazo para cumprimento da obrigação já teria sido apreciada por este Tribunal quando do julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão liminar, ocasião em que foi dilatado para 12 meses. Defende, assim, que a sentença teria violado a autoridade da decisão colegiada, incorrendo em preclusão consumativa e afronta à hierarquia jurisdicional.

No mérito, afirma que a sentença parte de premissa fática equivocada, ao reconhecer suposta omissão estatal, alegando que diversas obras e melhorias estruturais foram realizadas na unidade prisional ao longo dos anos, bem como a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), circunstâncias que afastariam a caracterização de inércia administrativa.

Sustenta, ademais, que não cabe ao Poder Judiciário intervir na formulação e execução de políticas públicas, por se tratar de matéria inserida no âmbito da discricionariedade administrativa, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, invocando, inclusive, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 698 da repercussão geral.

Aduz, ainda, que a condenação imposta desconsidera as limitações orçamentárias do Estado, devendo ser reconhecida a incidência da teoria da reserva do possível, sob pena de comprometimento da execução de outras políticas públicas igualmente relevantes, notadamente nas áreas de saúde, educação e infraestrutura.

Por fim, questiona a legalidade e a razoabilidade da multa diária, argumentando que a imposição de
astreintes
contra a Fazenda Pública seria medida desproporcional, excessiva e inadequada ao caso concreto.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja integralmente reformada, para julgar improcedente o pedido da ação, ou, subsidiariamente, para que seja reconhecida a preliminar arguida, com a fixação de prazo mínimo de 12 (doze) meses para cumprimento da obrigação, bem como a exclusão ou redução das
astreintes
.

O Ministério Público apresenta contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 319548362).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opina pelo desprovimento do recurso e pela confirmação da sentença em sede de remessa necessária.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença submetida à Remessa Necessária, prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

Na ocasião, o mencionado Juízo julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e condenando o ente estatal à obrigação de fazer consistente na reforma e ampliação da Cadeia Pública local, a fim de que suas instalações alcancem a capacidade de 200 (duzentos) detentos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Consta dos autos que a demanda foi proposta com fundamento em relatórios administrativos e elementos colhidos em inquérito civil, os quais evidenciaram a grave superlotação da unidade prisional, bem como a precariedade das condições estruturais do estabelecimento, em afronta aos parâmetros mínimos de dignidade, salubridade e segurança exigidos pela ordem constitucional.

Em sede de tutela de urgência, o Magistrado Singular determinou que o Estado promovesse a ampliação da Cadeia Pública, fixando prazo de 180 (cento e oitenta) dias para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária.

Interposto agravo de instrumento (autos n. 1010417-22.2017.8.11.0000), a Primeira Câmara de Direito Público deste Tribunal, sob minha relatoria, manteve a obrigação imposta, apenas dilatando o prazo para 12 (doze) meses, em razão da complexidade da medida.

Regularmente citado na ação, o Estado apresentou contestação, na qual arguiu, preliminarmente, a ocorrência de
bis in idem
, sob o argumento de que os fatos discutidos já seriam objeto de outra ação em trâmite perante o Juízo Criminal.

No mérito, sustentou a inexistência de omissão estatal, afirmando a realização de obras e melhorias na unidade, além de invocar a impossibilidade de intervenção judicial em políticas públicas, em atenção ao princípio da separação dos poderes, bem como a incidência da teoria da reserva do possível, diante das limitações orçamentárias.

Sobreveio réplica Ministerial.

As partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas e, após o período de suspensão processual em razão da celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), foram apresentadas alegações finais.

Ao prolatar a sentença, o Juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada e condenando o Estado à obrigação de fazer, nos termos acima delineados, submetendo o decisum ao reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso recorre.

Primeiramente, passo à análise da questão prévia apresentada pelo Ente Estatal.

Da Preliminar de
bis in idem.

Sustenta o Apelante a ocorrência de
bis in idem
, porque a sentença teria afrontado decisão colegiada anteriormente proferida por este Tribunal, no julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, ocasião em que foi dilatado o prazo para cumprimento da obrigação de fazer de 180 (cento e oitenta) dias para 12 (doze) meses.

Sabe-se que o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento possui natureza eminentemente provisória, típica da cognição sumária que caracteriza as tutelas de urgência.

Consubstancia-se como pronunciamento jurisdicional que visa, essencialmente, à estabilização momentânea da relação jurídica processual, sem esgotamento do exame do mérito, o qual permanece reservado à sentença.

Nessa linha, o alargamento do prazo para cumprimento da obrigação, promovido por este Tribunal na fase liminar, decorreu de juízo de prudência, orientado pela complexidade da medida, sem qualquer pretensão de vinculação definitiva da cognição exauriente a ser exercida pelo Magistrado de Primeiro Grau quando do julgamento final da causa.

A sentença, por sua vez, constitui ato jurisdicional autônomo, superveniente e fundado em cognição plena, proferido após regular instrução, análise do conjunto probatório e amadurecimento da controvérsia. Nada impede, portanto, que o Magistrado, ao apreciar o mérito da demanda, reavalie os parâmetros anteriormente fixados em caráter provisório, sobretudo quando evidenciada a persistência da omissão estatal ao longo de lapso temporal considerável.

Não há, portanto, que se falar em preclusão consumativa, tampouco em afronta à autoridade da decisão colegiada, pois a deliberação proferida em agravo de instrumento não vincula o julgamento de mérito, consoante entendimento consolidado na doutrina processual e na jurisprudência pátria.

Nesse sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a decisão proferida em sede de tutela provisória não faz coisa julgada nem vincula o magistrado quando da prolação da sentença, sendo plenamente possível a revisão dos seus termos à luz da cognição exauriente.

Ademais, cumpre destacar que o acórdão proferido no agravo remonta ao ano de 2019, sendo certo que, passados vários anos sem a efetiva solução estrutural do problema, revela-se legítima a fixação de novo prazo para o cumprimento da obrigação, sob pena de se perpetuar situação flagrantemente incompatível com a ordem constitucional.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de
bis in idem
.

É como voto.

Do Mérito Recursal

A controvérsia devolvida a esta instância recursal gravita em torno da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, notadamente quando relacionadas à estrutura do sistema prisional, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da separação dos poderes e da reserva do possível.

A sentença recorrida, ao impor ao Estado a obrigação de ampliar a Cadeia Pública da Comarca de Primavera do Leste, encontra sólido amparo no texto constitucional, na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e na normativa internacional de direitos humanos da qual o Brasil é signatário.

A Constituição da República elegeu a dignidade da pessoa humana como um de seus fundamentos estruturantes (art. 1o, III), irradiando seus efeitos sobre todo o ordenamento jurídico e impondo ao Estado o dever permanente de proteção e promoção das condições mínimas para uma existência digna.

No âmbito do sistema prisional, tal princípio assume densidade normativa ainda maior, na medida em que o próprio texto constitucional assegura, de modo expresso, o respeito à integridade física e moral dos presos (art. 5o, XLIX), além de estabelecer que a pena deve ser cumprida em estabelecimentos distintos, segundo a natureza do delito, idade e sexo do apenado (art. 5o, XLVIII).

A superlotação carcerária, aliada à precariedade estrutural das unidades prisionais, não configura mera deficiência administrativa, mas verdadeira violação sistêmica de direitos fundamentais, produzindo efeitos deletérios tanto sobre a população carcerária quanto sobre os próprios agentes públicos que atuam na custódia.

Nesse contexto, a omissão estatal prolongada no aparelhamento mínimo do sistema prisional transcende o plano da discricionariedade administrativa, ingressando no campo da inconstitucionalidade material por omissão.

Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 347, reconheceu formalmente a existência de um Estado de Coisas Inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, caracterizado por violações massivas, generalizadas e persistentes de direitos fundamentais, decorrentes de falhas estruturais e omissões reiteradas do Poder Público.

Eis a tese de julgamento:

“1. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória.

2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal, nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos.

3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução penal proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos”. (https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/1ADPF347InformaosociedadeV2_6out23_17h55.pdf).

Nesse julgamento paradigmático, a Suprema Corte assentou que, diante desse cenário, é legítima e necessária a atuação proativa do Poder Judiciário, inclusive mediante a imposição de obrigações concretas à Administração, como meio de romper ciclos históricos de inércia institucional.

Assim, a determinação judicial de ampliação da unidade prisional em comento não se apresenta como ingerência indevida na esfera administrativa, mas como instrumento legítimo de concretização da Constituição, em ambiente marcado por omissão estrutural do Estado.

Não procede a alegação estatal de violação ao princípio da separação dos poderes, pois o controle jurisdicional das políticas públicas, quando voltado à efetivação de direitos fundamentais e à superação de omissões estatais graves, encontra-se amplamente legitimado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do Tema 698 da repercussão geral, segundo o qual:
“A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.”

No caso, a determinação judicial não estabelece política pública nova, nem substitui o administrador em suas escolhas discricionárias. Limita-se a impor o cumprimento de um dever constitucional mínimo, sem o qual resta esvaziado o próprio núcleo essencial da dignidade humana.

Tema sensível e de inegável relevância para a presente controvérsia foi recentemente enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento relativo à situação prisional do cidadão chileno Mauricio Hernández Norambuena, ocasião em que se debateu a compatibilidade do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) com a Convenção Americana de Direitos Humanos.

Naquele julgamento, a Suprema Corte assentou que o RDD, em si mesmo considerado, não é necessariamente incompatível com a Convenção Americana, desde que observados parâmetros estritos de legalidade, proporcionalidade, necessidade, razoabilidade e respeito à dignidade da pessoa humana, bem como assegurado o controle jurisdicional permanente das condições concretas de custódia.

A
ratio decidendi
do precedente é particularmente relevante para o caso ora em exame, pois reafirma, de forma clara, que o sistema prisional brasileiro pode adotar regimes mais rigorosos, desde que não ultrapasse os limites impostos pelos direitos fundamentais e pelos tratados internacionais de direitos humanos.

Em outras palavras, o Supremo Tribunal Federal deixou assentado que não é a existência de regimes mais severos que vulnera a ordem constitucional ou convencional, mas sim a precariedade estrutural, a superlotação e as condições indignas de custódia, capazes de converter qualquer regime prisional em instrumento de tratamento cruel, degradante ou desumano.

Tal compreensão reforça, por via oblíqua, a legitimidade da intervenção judicial no presente caso.

Com efeito, se até mesmo o regime mais rigoroso do sistema penitenciário nacional pode ser compatibilizado com a Convenção Americana, desde que asseguradas condições materiais mínimas de custódia, com muito mais razão não se pode admitir a manutenção de estabelecimentos prisionais estruturalmente incapazes de garantir padrões mínimos de dignidade, segurança e salubridade.

A decisão do STF, portanto, longe de amparar a tese defensiva, evidencia a centralidade das condições materiais do encarceramento como critério decisivo de compatibilidade constitucional e convencional, reforçando o dever estatal de promover adequações estruturais concretas, sob pena de responsabilização interna e internacional.

O Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), incorporada ao ordenamento jurídico com
status
supralegal, nos termos da jurisprudência da Suprema Corte.

O art. 5o do referido diploma assegura que:
“Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano.”

A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem reiteradamente afirmado que a superlotação carcerária, por si só, constitui violação à dignidade humana, impondo aos Estados o dever de adotar medidas estruturais aptas a assegurar condições mínimas de custódia.

Portanto, a obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso não apenas concretiza a Constituição, como também cumpre compromissos internacionais de direitos humanos, cuja observância é imperativa.

Embora plenamente legítima a imposição da obrigação de fazer, assiste parcial razão ao Recorrente quanto ao prazo para cumprimento da determinação judicial e quanto à aplicação da multa diária.

A ampliação da estrutura física de unidade prisional envolve procedimentos administrativos complexos, como elaboração de projetos técnicos, licenciamento, processos licitatórios, contratação, execução de obras e fiscalização.

Diante desse cenário, e em prestígio aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa, mostra-se mais adequado fixar o prazo de 12 (doze) meses, conforme já deliberado por este Tribunal quando do julgamento do agravo de instrumento.

Assim, impõe-se ajustar o prazo para 12 meses, a contar do trânsito em julgado deste acórdão, de modo a compatibilizar a efetividade da tutela jurisdicional com as exigências práticas da execução administrativa, com a determinação para que o Estado informe ao Juízo, durante o cumprimento de sentença, as medidas tomadas e já concretizadas para dar efetividade à determinação judicial.

Quanto à multa cominatória, embora seja juridicamente admissível sua imposição contra a Fazenda Pública, a jurisprudência desta Corte, notadamente o entendimento reiteradamente por mim adotado, orienta-se no sentido de que existem outros meios coercitivos mais eficazes e menos gravosos, especialmente quando se trata de obrigações estruturais complexas.

Nesse contexto, afigura-se mais adequada a adoção de mecanismos de fiscalização judicial direta, tais como: (i) apresentação periódica de cronograma físico-financeiro; (ii) relatórios de execução; (iii) audiências de monitoramento; (iv) eventual bloqueio de verbas vinculadas, em caso de descumprimento injustificado.

Dessa forma, afasto a imposição da multa diária, sem prejuízo da utilização de outros meios executivos mais eficazes, nos termos dos arts. 536 e 139, IV, do CPC.

Da Remessa Necessária

A sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, consistente na obrigação de fazer voltada à ampliação da estrutura física da Cadeia Pública da Comarca de Primavera do Leste.

Adianto que, no mérito, a r. decisão deve ser substancialmente ratificada, por encontrar sólido amparo na Constituição da República, na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e nos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro em matéria de direitos humanos.

Sabe-se que a Constituição Federal consagra, como fundamento da República, o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III), assegurando, ainda, aos presos o respeito à integridade física e moral (art. 5o, XLIX), além de impor ao Estado o dever indeclinável de promover a segurança pública (art. 144). Tais comandos normativos não se revestem de caráter meramente programático, mas consubstanciam verdadeiras normas jurídicas de eficácia plena, cuja concretização se impõe de forma imediata e incondicionada.

Nesse contexto, a adequada estruturação do sistema prisional não constitui faculdade administrativa, mas sim dever jurídico constitucionalmente imposto, destinado à preservação do mínimo existencial dos custodiados e à própria proteção da coletividade, na medida em que a precariedade estrutural das unidades prisionais compromete, simultaneamente, a dignidade dos presos, a integridade dos servidores públicos e a segurança social.

Como mencionado na fundamentação da apreciação do recurso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento da ADPF 347, reconheceu a existência de um Estado de Coisas Inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, caracterizado por violações massivas, persistentes e estruturais de direitos fundamentais, decorrentes de falhas crônicas na formulação e implementação de políticas públicas. Nesse cenário, assentou-se ser legítima e necessária a atuação proativa do Poder Judiciário, inclusive mediante a imposição de obrigações estruturais ao Poder Executivo, como forma de romper ciclos históricos de omissão estatal.

Dessa maneira, revela-se plenamente legítima a atuação jurisdicional destinada a assegurar condições materiais mínimas de custódia, não configurando tal intervenção afronta ao princípio da separação dos poderes, mas, ao revés, expressão concreta do sistema de freios e contrapesos, voltado à efetivação dos direitos fundamentais e à preservação da supremacia da Constituição.

No caso concreto, o conjunto probatório é eloquente ao demonstrar a grave superlotação da Cadeia Pública de Primavera do Leste, bem como a insuficiência estrutural da unidade, circunstâncias que comprometem frontalmente os direitos fundamentais dos presos e revelam omissão estatal prolongada, apta a legitimar a intervenção judicial.

Registre-se que não se trata de ingerência indevida na esfera discricionária do administrador, mas da imposição do cumprimento de um dever constitucional mínimo, sem o qual resta esvaziado o próprio conteúdo normativo da dignidade humana. A discricionariedade administrativa, em um Estado Constitucional, não se sobrepõe ao núcleo essencial dos direitos fundamentais, sobretudo quando demonstrada situação estrutural de violação sistêmica.

Por fim, cumpre destacar que a tutela jurisdicional concedida revela-se proporcional, razoável e necessária, especialmente diante da complexidade e da gravidade da situação constatada, na qual o fator tempo assume dimensão jurídica própria: cada dia de manutenção do quadro de superlotação representa renovada violação a direitos fundamentais, perpetuando um estado de ilegalidade estrutural incompatível com a ordem constitucional.

Assim, a sentença deve ser ratificada em sede de remessa necessária, merecendo ajustes apenas quanto ao prazo para cumprimento da obrigação e ao afastamento da multa diária, conforme fundamentação expendida na análise do recurso de apelação, a qual se integra, por coerência lógica e jurídica, ao presente reexame obrigatório.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de
bis in idem
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de: (1) fixar o prazo de 12 (doze) meses, a contar do trânsito em julgado deste acórdão, para o cumprimento da obrigação de fazer consistente na ampliação da Cadeia Pública da Comarca de Primavera do Leste, a fim de que alcance a capacidade mínima de 200 detentos; (2) afastar a aplicação da multa diária, sem prejuízo da adoção de outros meios coercitivos mais eficazes, a serem oportunamente fixados pelo Juízo da execução, em caso de descumprimento.

Em sede de remessa necessária, ratifico a sentença em parte, pois ajustado o prazo para cumprimento da obrigação e determinado o afastamento da multa diária, nos termos da fundamentação da análise do Recurso de Apelação, que integra o reexame obrigatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026